Tribunal: TJMT
Processo: 1038890-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038890-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), K. S. G. - CPF: 084.766.061-33 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), GUSTAVO ARNALDO DE SOUZA - CPF: 031.169.791-70 (APELADO), GUSTAVO ARNALDO DE SOUZA - CPF: 031.169.791-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1038890-21.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: SIDNEIA ROCHA SILVA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR MORTE

– NECESSIDADE DE PRESERVAR O
MONTANTE DE 50% PARA O EVENTUAL COMPANHEIRO – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE POR ORA CONFIGURADA – PRESERVAÇÃO APENAS DA COTA PARTE DO OUTRO FILHO MENOR –
HERDEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando na certidão de óbito o estado civil como solteira, e não comprovada a união estável entre a
de cujus
e o autor Gustavo, não há que se falar em preservação do montante de 50% para o eventual companheiro.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1038890-21.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: SIDNEIA ROCHA SILVA E OUTRO(S)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
KAUANY SILVA GARITO, menor representada por seu genitor DEIVSON MARTINS GARITO, e GUSTAVO ARNALDO DE SOUZA
, julgou
extinto o feito
quanto a este autor, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e
parcialmente procedente
os pedidos constantes na inicial formulados pela autora Kauany Silva Garito, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Observando as regras do artigo 792 do Código Civil, determinou a d. magistrada que:
“a cota parte de cada herdeiro deve ser respeitada, devendo lhes ser pago o que cada um tenha direito, sendo devido, no caso dos autos, 50% do valor total a autora, ficando resguardado o restante ao outro herdeiro informado na certidão de óbito”.

Por fim, considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condenou cada um ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o c/c o artigo 86, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 45553125), requer a seguradora apelante que sejam observados os termos da Lei 6.194/74, a fim de que seja respeitada a cota parte de cada beneficiário da sinistrada/falecida, sendo preservado 50% do capital para eventual companheiro, e como apenas um dos filhos é parte do processo, a indenização deve ser reduzida para R$ 3.375,00.

Nas contrarrazões, a parte recorrida se manifesta pela manutenção da sentença recorrida (ID 45553131).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (ID. 49290493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1038890-21.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: SIDNEIA ROCHA SILVA E OUTRO(S)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 02/02/2019, a mãe/convivente
RUBIA DA SILVA QUEIROZ
foi vítima fatal de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 45553091 e 45553092).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
julgou
extinto o feito
quanto ao companheiro
GUSTAVO ARNALDO DE SOUZA
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e,
parcialmente procedente
os pedidos constantes na inicial formulados pela herdeira
KAUANY SILVA GARITO
, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos relatados a cima.

Observando as regras do artigo 792 do Código Civil, determinou a d. magistrada que:
“a cota parte de cada herdeiro deve ser respeitada, devendo lhes ser pago o que cada um tenha direito, sendo devido, no caso dos autos, 50% do valor total a autora, ficando resguardado o restante ao outro herdeiro informado na certidão de óbito”.

Assim, inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Consoante o art. 4o da legislação supracitada, com a redação anterior à alteração operada pela Lei no 11.482/2007, este artigo define acerca da legitimidade para postular o valor indenizatório em juízo. Vejamos:

"Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados."

Da leitura do artigo acima transcrito, conclui-se que a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT é devida ao cônjuge/companheiro (a), e na falta deste, aos herdeiros legais, conforme redação do art. 4o da Lei no 6.194/74, à época do sinistro.

Por sua vez o artigo 792 do CC, prevê:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Todavia, na hipótese, da análise da prova dos autos, principalmente da certidão de óbito da
de cujus
(ID. 45553092), consta estado civil “
solteira”
e a existência de “
filhos”
.

Assim, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa do suposto companheiro Gustavo Arnaldo para recebimento da indenização securitária e condenou a apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da cobertura em caso de morte, em favor da segunda autora, Kauany Silva (13 anos de idade – ID 45553085).

O reconhecimento da ilegitimidade ativa de Gustavo Arnaldo se deu em razão da ausência de qualquer elemento a comprovar a alegada união estável e a impossibilidade do Juízo em colher provas e emitir provimento judicial para declarar referida união, posto que a competência para tanto é do Juízo de Família.

Do mesmo modo, para preservar a quantia do capital segurado devido ao filho que não figurou na ação – Isaac da Silva Almeida (8 anos de idade – ID 45553093) –, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de apenas metade do montante previsto em lei pelo resultado morte à autora Kauany Silva.

Portanto, constando na certidão de óbito o estado civil como solteira, e não comprovada a união estável entre a
de cujus
e o autor Gustavo, não há que se falar em preservação do montante de 50% para o eventual companheiro.

Outrossim, se posteriormente surgir outros herdeiros, a seguradora terá direito de regresso contra os autores na cota parte da indenização que couber ao terceiro.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SANAR OMISSÃO – ACOLHIMENTO

– NECESSIDADE DE MELHOR ACLARAMENTO DA QUESTÃO – ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA INDENIZATÓRIA – REJEIÇÃO – HERDEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO – NÃO COMPROVADO O PLEITO DE OUTROS HERDEIROS NA ORDEM HEREDITÁRIA – A CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA REQUERENTE NÃO OBSTA QUE ESTA PLEITEIE O VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a arguição de ilegitimidade ad causam quanto ao direito da parte recorrida em cobrar da seguradora ré o valor integral da cobertura pretendida, se dos autos restou comprovada a condição de herdeira beneficiária, ainda que representada pelo seu genitor, cônjuge da vítima à época dos fatos.

Não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização, porquanto não cabe à parte autora a produção de prova negativa. Se posteriormente surgirem outros

herdeiros, a

seguradora terá direito de regresso

contra a autora na cota parte da indenização que couber a terceiro, mesmo porque a prova em sentido contrário é da seguradora, face à presunção de boa-fé que deve nortear as relações processuais.

(N.U 0176054-13.2015.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO

–

CERTIDÃO

DE

ÓBITO

QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA O ESTADO CIVIL DE CASADO – RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de óbito por si só não comprova o estado civil de casado do de cujus, se o seu declarante, à época, sequer soube precisar seus elementos faltantes, mormente quando as declarações de “estado civil - solteiro” do de cujus, elaborada pela autora, foram certificadas em cartório, possuindo, portanto, fé pública de sua veracidade.

(N.U 0042514-08.2013.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020